Tribunal: STF
Processo: CC 8370
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da Comarca de Assaré/CE, ora Suscitante, e o Tribunal Superior do Trabalho, ora Suscitado, em sede de ação ajuizada por Francisca Terto de Oliveira Lima em face do Município de Tarrafas/CE.



    A ação foi originariamente proposta perante a Única Vara do Trabalho de Iguatu, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, sendo que, após a interposição de recurso de revista pelo Município de Tarrafas, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por relação jurídico-administrativa, determinando a remessa dos autos à Justiça comum.



    Por sua vez, o Juízo de Direito da Comarca de Assaré/CE, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, suscitou o conflito de competência negativo sob os seguintes fundamentos:



    “O caso merece especial atenção, considerando que tramitou na justiça especializada e este reconheceu sua incompetência, especialmente porque não havia a comprovação da forma de investidura da parte autora no serviço público, o que denotava ser uma relação de natureza jurídico-administrativa da relação com administração municipal.



    Em feitos semelhantes neste juízo, entendeu-se pela correção da decisão da justiça laboral, especialmente porque não havia comprovação clara da submissão dos requerentes ao concurso público para fins de investidura de cargo ou emprego público (art. 37, II, da CRFB), o que levou ao reconhecimento da nulidade da contratação e aplicação dos precedentes jurisprudenciais específicos deferindo os direitos ao FGTS, 13º Salário, Férias e Saldo Salário: STF – TEMA 916, Rel. Min, Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016 e RE 705140/RS, Julgado em 28/08/2014; e STF – RE 1.066.677/MG (TEMA 551), Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020.



    Todavia, o caso dos autos possui tintas especiais, considerando a comprovação da aprovação e investidura da parte autora mediante concurso público, consoante fls. 306/308, não sendo o caso de declarar a nulidade contratual. Cito, por oportuno, que a Lei Complementar Municipal Nº 318/2014 estabeleceu o regime jurídico estatutário aos seus servidores, ocasionando a transformação do regime celetista em estatutário. Sendo que, é justamente no período que laboral pelo regime celetista que reside a pretensão autoral, o que denota a incompetência da Justiça Comum, pelos motivos que passo a expor.



    No caso, como se infere especialmente pela juntada posterior de documentos, não se trata a demanda de vínculo de natureza jurídico-estatutária e nem jurídico-administrativa, mas sim de emprego público, regido pela CLT, sendo a parte autora admitida por concurso público, no entanto, regida por relação de trabalho.



    […]



    Ressalte-se que a jurisprudência da Corte Suprema e Corte da Cidadania é no sentido de que a competência da Justiça Comum está restrita às ações fundadas em vínculos de natureza jurídico-administrativa, tais como o estatutário e o dos contratos temporários por excepcional interesse público, cabendo à Justiça do Trabalho o julgamento das demandas decorrentes de relações celetistas. 



    […]



    No caso dos autos, houve a transição do regime celetista ao regime estatutário, no entanto, mesmo assim, prevalece que a compete à Justiça do Trabalho o julgamento que envolver o período regido pelo sistema celetista.



    […]



    Assim, por este Juízo Comum Estadual entender ser incompetente para a matéria, bem como em razão do Juízo Trabalhista também entendê-lo, hipótese de conflito negativo, nos termos do art. 66, II, do CPC, não havendo suscitação de conflito deste pelas partes ou pelo representante do Ministério Público, deve o juiz fazê-lo de ofício, consoante parágrafo único, do art. 66 do CPC.” 



    É o relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição da República, cabendo-lhe:



    “I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    A presente hipótese configura conflito de competência passível de análise por esta CORTE, pois “compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho” (CC 7.899/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/2/2016).



    Em relação ao mérito, discute-se a competência – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – para processar e julgar ação ajuizada pela servidora Francisca Terto de Oliveira Lima em face do Município de Tarrafas/CE.



    Na inicial, a parte Autora narra que “iniciou suas atividades na prefeitura de Tarrafas em fevereiro de 1997 na função de auxiliar de serviços gerais, sendo que esta relação perdurou no regime celetista até o ano de 2014, quando ocorreu a sua admissão ao regime estatutário, pois no dia 1º de julho de 2014 foi sancionada a Lei Complementar Municipal nº 318/20014, que veio a ser o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tarrafas (...)”.



    Pleiteia que o Município seja condenado a pagar: (i) o terço de férias referente ao período compreendido entre 2011 e 2013; (ii) diferenças de salário relativas aos meses de junho a dezembro de 2011, acrescidas dos reflexos no décimo terceiro salário; e (iii) o depósito do saldo de FGTS, em virtude da mudança de regime celetista para estatutário. Requer, ainda, a expedição de alvará da importância correspondente a 30% (trinta por cento) sobre a condenação em nome do advogado.



    Infere-se dos autos que a Reclamante foi nomeada, em 29/01/2007, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, pela Prefeita de Tarrafas/CE, em virtude de ter sido aprovada em concurso público, encontrando-se submetida à Lei 003/89, que dispõe sobre o regime jurídico do Município (eDoc. 27, fls. 33/34).



    O Plenário desta CORTE, por maioria, apreciando o tema 1.143 da repercussão geral, no RE 1.288.400, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, em sessão de julgamento virtual finalizada em 30/6/2023, fixou a seguinte tese:



     



    “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.”



    Ou seja, houve a modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da correspondente Ata de Julgamento, em 12/07/2023.



    Assim, considerando que, em 06/03/2017 foi proferida sentença de mérito na ação trabalhista, pelo Juízo da Única Vara do Trabalho de Iguatu/CE, e o Recurso Ordinário foi julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região em 18/04/2018, a competência para o julgamento da demanda deverá ser mantida na Justiça do Trabalho.



    Diante do exposto, com base no artigo 21, § 1ª, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conheço do presente conflito de competência, reconhecendo a competência da JUSTIÇA DO TRABALHO para processar e julgar a causa, determinando, por conseguinte, a remessa destes autos ao Tribunal Superior do Trabalho para o julgamento do Recurso de Revista. 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo de Direito da Comarca de Assaré/CE, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, bem como ao Tribunal Superior do Trabalho. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente